Tribunal: TJDFT
Processo: 0711046-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CONSUMIDOR. CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. ADJUDIÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA. CONDIÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGULAZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito à adjudicação compulsória pressupõe a comprovação do negócio jurídico, por instrumento público ou particular, ao qual não se previu cláusula de arrependimento, a quitação do valor negociado e a resistência do vendedor em outorgar a escritura.

2. Nos condomínios submetidos a processo de regularização, inexistindo previsão contratual, a outorga da escritura pública do imóvel não pode ficar condicionada ao pagamento pelo adquirente das despesas com a regularização.

3. Em se tratando de promessa de compra e venda de imóvel oriundo de parcelamento, com a regularização do empreendimento e o pagamento do preço ajustado, o adquirente possui o direito à obtenção do registro de propriedade.

4. Recurso desprovido.